Tribunal: STF
Processo: ARE 1533951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CARTÓRIOS DO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECOTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, e 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora provou de maneira cabal o exercício de suas atividades nos cartórios mencionados na petição inicial e a legislação prevê o cômputo do trabalho no período alegado.



    É preciso concluir que a autora se desincumbiu do ônus de prova o direito alegado através da demonstração do efetivo exercício tanto no Cartório de Registro de Imóveis de Guaranésia-MG, quanto no de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas. Para tanto ela junta os documentos que podem ser lidos nos ID's 9468579698, p. 9 e ID n. 9468579698, p. 13/14/20 e 21. Aliás, o próprio Estado junta com sua defesa certidão que disso dá conta (ID 472843390).



    O juiz sentenciante apontou cada um dos documentos que comprava a ocupação dos cargos e o exercício das funções que lhe são correlatas para em seguida demonstrar que o seu pedido tem respaldo tanto na Constituição Federal quanto na legislação ordinária que rege a espécie.



    (...)



    Conforme previsão expressa nessa parte, os serviços registrais e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público - “serviço público não-privativo”.



    E continua:



    “Noutros termos, o que garantiu a legislação federal foi o direito de o notário, registrador ou tabelião de optar pelo regime próprio, isto em 1994, mas, com a inovação ocorrida em 1998, o quadro foi alterado, e o que a legislação local sedimentou foi a vinculação, mas sem esmiuçar temporalmente a situação desses profissionais.



    A propósito, transcreve-se o teor do Decreto estadual n. 45.172, de 2009:



    (...)



    Veja-se que o decreto regulamentar nada mais fez que esclarecer acerca da contagem de tempo de serviço no art. 2º, em consonância com a Emenda Constitucional n. 20, de 1998, sem contudo, imiscuir-se extrapolar a competência normativa. O que se extrai da norma estadual é que houve garantia de vinculação daqueles admitidos até 18/11/1994 (data da vigência da lei federal) e não optantes pela CLT, bem assim daqueles que já se encontravam aposentados. Todavia, e isso convém ficar bem claro, essas situações não podem induzir direito adquirido ao regime previdenciário. Com essas considerações, estando o pedido autoral amparado por certidões oficiais comprobatórias dos fatos deduzidos, a pretensão respectiva merece acolhimento, ao menos até o ano de 1998, data da vigência da emenda Constitucional nº 20.”



    Desse modo, razão não há para a modificação da muito bem fundamentada sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente